Tribunal: TJES
Processo: 5008781-94.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008781-94.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GO LASER CLINICAS DE ESTETICAS LTDA
RECORRIDO: SAMANTA TEIXEIRA OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008781-94.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GO LASER CLINICAS DE ESTETICAS LTDA

RECORRIDO
: SAMANTA TEIXEIRA OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO DE DEPILAÇÃO A LASER. DIFICULDADE DE AGENDAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Aduz a autora ter contratado 10 (dez) sessões de depilação a laser com a requerida no valor total de R$ 1.708,80, tendo realizado até então 03 (três) sessões. Todavia, afirma ter enfrentado dificuldades para agendar as demais sessões, ocasião em que solicitou a rescisão do contrato e a reembolso dos serviços não realizados na quantia de R$ 755,16. No entanto, explica que não lhe foi restituído o valor prometido. Em razão disso, pretende o reembolso do valor pago e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na restituição do valor de R$ 755,16 (setecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos) e no pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir a ocorrência de nulidade processual e se estão presentes os requisitos caracterizadores do dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ab initio
, a recorrente pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Compulsando os autos, verifica-se pelo balanço financeiro de ID. 14774830 que a recorrente é incapaz de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, razão pela qual concedo os benefícios da justiça gratuita na forma da Súmula n. 481 do STJ.

5. Em suas razões recursais, arguiu, preliminarmente, a nulidade processual decorrente da não designação de audiência de conciliação. No mérito, defendeu a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a exorbitância do
quantum
indenizatório fixado, pugnando, assim, pela sua minoração.

6. De plano, rejeita-se a preliminar de nulidade processual, porquanto a ausência de designação de audiência conciliatória não acarreta, por si só, nulidade do processo, mormente quando não demonstrado efetivo prejuízo às partes (
pas de nullité sans grief
), de forma que a qualquer momento os interessados poderiam ter chegado a um acordo extrajudicialmente, conforme oportunizado no item 6 do despacho ID. 14774795. Afasta a preliminar de nulidade processual.

7. No mérito, resta de fato configurado o dano moral, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos que poderiam ser resolvidos na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação. Destarte, mantém-se a verba indenizatória a título de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano, sem ensejar enriquecimento.

8. Assim, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)